Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003878-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JOSE LITO LEONEL DA SILVA - CPF: 000.145.631-85 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -

NÃO ACOLHIMENTO – ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a notificação e constituição do devedor em mora, necessário registrar que no caso em análise constata-se que
a correspondência

foi endereçada para o mesmo endereço constante do contrato qual seja, Rua quarenta e Sete, 24 Bairro São José, Rondonópolis CEP 78.715-480
.

O STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento conforme (TEMA

1132) que dispõe que para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Não há como acolher a pretensão ao reconhecimento de quitação substancial do contrato uma vez que de 60 parcelas o Agravante teria ocorrido pagamento de apenas 14 parcelas, não se podendo afirmar que houve pagamento expressivo do contrato, ou seja,
na situação presente ainda não houve quitação de pelo menos 70% do contrato, descabe acolher-se tenha havido adimplemento substancial do mesmo a impedir o deferimento da busca e apreensão do bem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N 1003878-93-2024

AGRAVANTE: JOSÉ LITO LEONEL DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
José Lito Leonel da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
na ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu liminar em favor da Instituição Financeira.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que celebrou com a parte Agravada Instrumento Particular de Financiamento no valor de R$ 119.700,00 (cento e dezenove mil e setecentos reais), para pagamento em 60 parcelas no valor de R$ 3.577,19 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), conforme Cédula de Crédito Bancário.

Sustenta que f
oi dado em garantia das obrigações e alienação de um veículo: TOYOTA COROLLA CROSS XRE - 2.0 -16V Flex, Chassi: 9BRK3AAG5P0064975 Ano Fab/Mod: 2022/ 2023, Chassi: 9BRK3AAG5P0064975.

Assevera que a parte Agravada afirmou

que o Agravante tornou-se inadimplente deixando de realizar o pagamento das parcelas
13/60, 14/60 e 15/60
com vencimento em
15/10/2023, 15/11/2023 e 15/12/2023
, e que a dívida para purgação da mora seria correspondente a R$ 166.900,74 (cento e sessenta e seis mil novecentos reais e setenta e quatro centavos), sendo deferida liminar em seu favor.

Sustenta que constitui fundamento elementar para o deferimento de liminar que haja a correta notificação pessoal do devedor
, além de que seja certificado por um cartório de registro de títulos e documentos com competência territorial nos limites estipulados pelo ato administrativo.

Alega que a parte Agravada efetuou a notificação extrajudicial, no entanto, na data do ajuizamento da ação as parcelas já estavam pagas, conforme comprovante em anexo sendo inválida tal notificação em razão das parcelas adimplidas.

Verbera que quando do ajuizamento da ação em 22/01/2024 as parcelas 13 e 14

já estavam pagas desse modo a liminar de busca e apreensão deve ser cassada, tendo em vista que está cobrando período já quitado.

Verbera que a notificação foi encaminhada no endereço por AR sem constar a assinatura de recebimento, uma vez que retornou com a indicação “mudou-se”, não possuindo eficácia.

Alega que, no caso, não estão comprovados os requisitos constantes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 que autorizam a concessão de liminar em Busca e Apreensão de modo que o processo deve ser extinto sem análise do mérito.

Sustenta que já pagou mais de 61% do valor financiado, sendo que a teoria do adimplemento substancial veda a extinção do negócio jurídico pelo fato do descumprimento se restringir a obrigação de pequena importância no contrato a ser analisado, tendo a parte atuado com boa fé.

Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso
diante da presença do grave dano de difícil reparação à parte
, tendo em vista a ausência de notificação da parte, além do adimplemento das parcelas questionadas, demonstrando-se a presença do
fumus boni juris
, bem como no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que quando da notificação extrajudicial em 18/12/2023 as parcelas 13/60 e 14/60 ainda estavam em aberto
e foram quitadas somente depois em 20/12/2023 e 19/01/2024
respectivamente.

Sustenta que o Agravante tornou-se inadimplente com relação as parcelas 15 e 16 com vencimento em 15/12/2023 e 15/01/2024, não sendo aceito pelo mesmo as propostas para pagamento do débito
.

Verbera que a mora está comprovada nos autos, tendo encaminhado correspondência para o endereço do Agravante, sendo pertinente a busca e apreensão do bem. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica, o

Agravante se insurge com relação a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado.

Sustenta, em síntese que

a notificação
encaminhada para o endereço retornou com a indicação mudou-se sendo, portanto,
invalida
não estando comprovada a sua constituição em mora.

Assevera ainda, a Ação de Busca e apreensão refere-se as parcelas
13/60, 14/60 e 15/60
com vencimento em
15/10/2023, 15/11/2023 e 15/12/2023
, no entanto, quando do ajuizamento da ação já havia realizado o pagamento da parcela
13 e 14
, acrescentando a necessidade de reconhecimento de pagamento substancial do contrato.

Com relação a notificação e constituição do devedor em mora, necessário registrar que no caso em análise
a correspondência

foi endereçada para o mesmo endereço constante do contrato qual seja, Rua quarenta e Sete, 24 Bairro São José, Rondonópolis CEP 78.715-480
.

Dessa forma, não há falar em ausência ou invalidade da notificação
pelo fato de a correspondência ter retornado com a indicação “mudou-se”

Isto porque o STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento , senão vejamos:

(TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

No mais, o Agravante afirma que na Ação de Busca e Apreensão consta que estavam em aberto
as parcelas
13/60, 14/60 e 15/60
com vencimento em 15/10/2023, 15/11/2023 e 15/12/2023, no entanto, já havia realizado o pagamento das parcelas n. 13/60 e 14/60 conforme documentos juntados aos Autos.

Sabe-se que uma vez tornando-se inadimplente o devedor,
implica dizer que ocorre o vencimento antecipado da dívida
,
(parcelas vencidas, vincendas e acessórios), conforme tabela de cálculo apresentada pela Instituição Financeira quando do ajuizamento da demanda, valendo ressaltar que apesar de o Agravante afirmar que quitou as parcelas 13/60 e 14/60, porém, perdurou a inadimplência com relação a parcela 15/60 e ao depois com a parcela 16/60.

Portanto, mesmo considerando que as parcelas em questão 13/60 e 14/60 foram pagas, no entanto, perdurava em aberto a parcela 15/60, implicando reconhecer a inadimplência para efeito de ajuizamento da ação, mesmo porque na tabela de cálculo consta em aberto justamente a partir da parcela n. 15/60.

Ademais, não há como acolher a pretensão ao reconhecimento de quitação substancial do contrato uma vez que de 60 parcelas teria ocorrido pagamento de apenas 14 parcelas,
não se podendo afirmar que houve pagamento expressivo do contrato, ou seja,
na situação presente ainda não houve quitação de pelo menos 70% do contrato, descabe acolher-se tenha havido adimplemento substancial do mesmo a impedir o deferimento da busca e apreensão do bem.

Dessa forma comprovada a inadimplência e mora do devedor o credor tem o direito de reaver o bem por meio de busca e apreensão, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. NÃO CARACTERIZADO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. O credor/arrendador tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor/arrendatário, desde que comprovada a mora. A regular constituição do devedor em mora restou comprovada nos autos. No caso, houve válida notificação extrajudicial. Inocorrência de adimplemento substancial do contrato. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 70054442744 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 22/05/2013, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MORA CARACTERIZADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor, desde que comprovada a mora. A regular constituição do devedor em mora restou comprovada nos autos. No caso, o devedor foi pessoalmente notificado. Inocorrência de adimplemento substancial do contrato.RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 70066976739 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 14/10/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2015).

Diante dessas considerações, não verifico a presença dos requisitos necessários para acolhimento da pretensão recursal concernente na plausibilidade do direito e a possibilidade de a decisão causar risco de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e
julgo prejudicado o Agravo Interno proposto pelo Recorrente ID 207998650.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024